Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715995-06.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0708591-95.2024.8.07.0001 - id 190911320), que, em demanda indenizatória, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em razão de recebimento de remuneração mensal superior à média nacional que faz inferir possuir a demandante recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais. Alega, em suma, que a Lei não estabelece como requisito valor máximo percebido pelo interessado, tampouco se dívidas que o levaram a insolvência são contraídas de forma voluntária ou involuntária, sustentando que, embora receba renda mensal líquida de aproximadamente R$ 7.500,00, possui gastos que são debitados diretamente em sua conta-corrente, como débitos relacionados a banco, à Neoenergia, à CAESB e para sua subsistência. Acrescenta que o indeferimento da gratuidade de justiça inviabilizará o prosseguimento da ação. Inexiste pedido liminar. 2. A documentação apresentada – contracheque referentes a fevereiro/24 (id 189055449 – p. 15 – autos principais) – revela que a agravante exerce o cargo de técnica em enfermagem e possui remuneração líquida mensal de R$ 7.602,42, que, em princípio, infirma a alegada hipossuficiência. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários mínimos. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) Por outro lado, a modicidade do preparo permite ao agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator